Tribunal: TJES
Processo: 0000842-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000842-79.2022.8.08.0011

APTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRATES DAL CIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
PRELIMINAR REJEITADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Não há que se falar em nulidade processual, eis que
por ser o tráfico de drogas delito de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, não há que se falar na imprescindibilidade de expedição e exibição de prévio mandado de busca e apreensão lavrado por Autoridade Competente para adentrar na residência sem o consentimento do morador, a teor da norma permissiva de limitação à inviolabilidade de domicílio.

2
.
In casu
,
ante a utilização de fundamentação idônea e inerente ao caso concreto, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do apenamento.

3
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000842-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRATES DAL CIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000842-79.2022.8.08.0011

APTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRATES DAL CIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
PRELIMINAR REJEITADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Não há que se falar em nulidade processual, eis que
por ser o tráfico de drogas delito de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, não há que se falar na imprescindibilidade de expedição e exibição de prévio mandado de busca e apreensão lavrado por Autoridade Competente para adentrar na residência sem o consentimento do morador, a teor da norma permissiva de limitação à inviolabilidade de domicílio.

2
.
In casu
,
ante a utilização de fundamentação idônea e inerente ao caso concreto, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do apenamento.

3
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000842-79.2022.8.08.0011

APTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRATES DAL CIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRATES DAL CIN
,

em face da
s
entença
de fls.
128
/
135
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
0
6
(
se
is
) ano
s

e 03 (três) meses
de reclusão,
bem como ao pagamento de
6
00 (
seiscentos
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
para que seja

(i) declarada a nulidade do processo em razão de ilegalidade das provas; (ii) fixada pena-base no patamar mínimo legal.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Pugna o apelante pelo
reconhecimento de nulidade processual, aduzindo que as buscas e apreensões realizadas deixaram de observar os requisitos legais e permissivos,
no caso dos autos.

No entanto, a meu ver, sorte não lhe assiste, na medida em que
é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a Polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxada.

In casu
, os Policiais Militares apenas entraram na residência porque avistaram o corréu Kainan Moreira entregando um invólucro ao réu, que logo adentrou em sua residência, no intuito de esconder a droga contida ali, válido mencionar que tal fato ocorreu logo após o outro corréu, Gabriel da Cruz, que estava junto dos demais, ter arremessado no fundo de um imóvel uma sacola contendo 06 (seis) bolas da droga conhecida como ‘’haxixe’.

Dessa forma, por ser o tráfico de drogas delito de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, não há que se falar na imprescindibilidade de expedição e exibição de prévio mandado de busca e apreensão lavrado por Autoridade Competente para adentrar na residência sem o consentimento do morador, a teor da norma permissiva de limitação à inviolabilidade de domicílio.

Rejeito, pois, a preliminar arguída.

MÉRITO

DA PENA-BASE

Pleiteia, por fim, o apelante o redimensionamento de sua pena-base para o mínimo legal sob o fundamento de que a exasperação da pena se deu por meio de fundamentação inidônea, pedido que não merece acolhimento.

Melhor sorte não socorre ao pelante, eis que a sentença na primeira fase da dosimetria assim decidiu:

(...) O juízo de
culpabilidade alta
, considerando a quantidade; de droga (348,6 g de Haxixe, 50,2 g de Crack e 01 Bucha de Maconha);
antecedentes maculados,
considerando que registra uma condenação anterior com trânsito em julgado (0011531-61.2017.8.08.0011), conforme certidão de fls. 58 dõ lP, porém, será valorado na segunda etapa da dosimetria como reincidência; não há nos autos referências suficientes sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade, do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

À vista dessas circunstâncias individualmente analisadas.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
. (destacou-se)

De modo que, verifica-se
que foi valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, tendo o nobre Magistrado sopesado os elementos concretos da conduta do apelante, sobretudo a quantidade de entorpecentes. O julgador levou em conta, assim, a gravidade particular representada pelo comportamento do apelant
e.

Por outro lado, nota-se que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas pelo nobre Magistrado a quo como “próprias do tipo penal”.

Nesse cenário, há que se observar que o nobre Magistrado
a quo
não se utilizou de fundamentação genérica, pelo contrário, atentou-se às particularidades do ora apelante.

Cumpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação -
surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da penabase acima do mínimo previsto para o tipo
, guardada a razoabilidade. (STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018). (destacou-se)

P
or fim, ainda na esteira do entendimento do douto Procurador de Justiça,
quanto ao critério empregado pelo Julgador em relação à fração utilizada, tenho-o por correto, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quando afirma que “a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Sobre o cálculo da penabase em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

Nesse sentido, ante a utilização de fundamentação idônea e inerente ao caso concreto, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do apenamento.

Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)